Tribunal: TJES
Processo: 5001711-11.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001711-11.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001711-11.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A

RECORRIDO:
CLEITON RODRIGUES FAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TRANSAÇÃO REALIZADA PELO AUTOR E A PARTIR DO PRÓPRIO CELULAR. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória no qual afirma a parte autora que recebeu mensagens de terceiros no dia 03/02/2023 através da linha (27) 99503-8175, na qual estes afirmavam ser da equipe do escritório de advocacia deste patrono e orientando que o requerente ligasse para outro telefone, o tornando vítima de um golpe, tendo transferido a quantia de R$3.586,15.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida, Banco Inter S.A., a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.586,15 (três mil quinhentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da transferência), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, Banco Inter S.A, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da primeira transferência), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).”.

3 Recurso inominado interposto pelo banco requerido defendendo a necessidade de reforma da sentença em razão da culpa exclusiva da vítima e a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

5. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso escritório de advocacia” ao acreditar na mensagem que recebeu de número desconhecido e realizar a transferência do valor para terceiro desconhecido.

6. De modo diverso dos demais processos de golpe, percebo que a recorrente trouxe aos autos os documentos utilizados na abertura da conta, id. 8492295, neste caso, é evidente que a instituição financeira faltou com o devido cuidado, ao permitir a abertura de conta com uma cópia em preto e branco de uma identidade, toda amassada, além da foto da suposta pessoa em ambiente escuro e de baixa qualidade. Portanto, é inquestionável a parcela de culpa do banco.

7. Todavia, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

8.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)